Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITA ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E MANTÉM A SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. ENCERRAMENTO MANUAL DE EXPEDIENTE NO SISTEMA PJE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO RECURSAL. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, § 1o, DO CPC. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, pela qual foi rejeitada a alegação de nulidade processual suscitada pelo exequente, fundada no encerramento manual de expediente no sistema PJe, e mantida a suspensão da execução, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o encerramento manual do expediente processual, enquanto ainda em curso o prazo para recorrer de decisão anterior, acarretou cerceamento de defesa e impõe a restituição do prazo recursal; e (ii) definir se deve ser afastada a suspensão da execução e determinado o regular prosseguimento do processo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A certidão lançada nos autos registra que a secretaria encerrou manualmente expediente aberto “para fins de continuidade do trâmite processual”, mas a mera prática desse ato, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento de nulidade processual.
4. A invalidação do ato processual exige demonstração de prejuízo concreto, o que não se verificou no caso, pois os elementos constantes dos autos não evidenciam supressão efetiva do prazo legal nem impedimento objetivo à interposição do recurso.
5. Rejeitada a tese de nulidade, não há fundamento autônomo idôneo, no âmbito deste agravo, para afastar a suspensão da execução anteriormente determinada pelo juízo de origem, mantida nos termos do art. 921, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O encerramento manual de expediente no sistema PJe não enseja, por si só, nulidade processual ou restituição de prazo recursal, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto; rejeitada a nulidade, mantém-se a suspensão da execução determinada nos termos do art. 921, § 1o, do CPC.”